Tribunal: TJSP
Processo: 3009412-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de leilão de bens imóveis penhorados – Possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial pelo Juízo da execução fiscal com ulterior controle pelo Juízo da recuperação judicial sobre a viabilidade da constrição nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/05 – Caso concreto em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que indeferiu pedido de leilão de bens imóveis penhorados – Possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial pelo Juízo da execução fiscal com ulterior controle pelo Juízo da recuperação judicial sobre a viabilidade da constrição nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei 11.101/05 – Caso concreto em que há pedido de provocação do juízo recuperacional sobre a substituição dos atos constritivos pendente de análise pelo juízo da execução – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.